Tribunal: TJES
Processo: 5003261-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003261-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA DO CARMO DA SILVA
RECORRIDO: SUPERMERCADO RAMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003261-75.2023.8.08.0035

Recorrente: GLORIA DO CARMO DA SILVA

Recorrido: SUPERMERCADO RAMOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLORIA DO CARMO DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de produção de prova oral;
b)
a reforma da sentença de 1º grau, com a procedência do pleito inicial;
c)
que foi submetida a situação vexatória no estabelecimento comercial recorrido, ao ter a sua bolsa revistada por suspeita de furto;
d)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais
.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, isto porque, ainda que a parte recorrente estivesse desassistida por advogado quando do ingresso da presente demanda, não foi apresentada prova mínima de suas alegações, limitando-se a meros argumentos na peça de ingresso.

Ademais, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
.

.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, ressaltando-se que
“[...] a parte autora deveria comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu alegado direito, inteligência do art. 373, I, do CPC. Sendo certo que,

in casu
, levando em consideração o local dos fatos narrados, haveria, no mínimo, testemunha que pudesse atestar a situação vexatória suportada pela parte autora. Contudo, não há sequer prova de que a parte autora tenha, ao menos, comparecido no supermercado requerido”
(
sic
– ID 8214914, negritei).

Assim, ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o consumidor não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLORIA DO CARMO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)